Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705624-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DORIVAL PIZARRO FILHO, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que indeferiu a redução da multa arbitrada nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0743701-63.2021.8.07.0001, ajuizado por DORIVAL PIZARRO FILHO e ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a multa por descumprimento da obrigação de fazer foi arbitrada em valor excessivo, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reduzir a multa aplicada para valor proporcional e razoável. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a sentença proferida julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelos agravados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e DETERMINO a exibição das cédulas rurais pelo requerido, em quinze dias, sob pena de multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Por conseguinte, resolvo o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a resistência, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.” Em razão do descumprimento da obrigação de fazer pelo agravante, em 24.10.2022, o Juízo de origem majorou a multa para o valor de R$ 2.000,00, por dia, até o limite de R$ 100.000,00. Em 17.11.2022, o agravante foi intimado para efetuar o pagamento da multa, que foi calculada em R$ 27.000,00. Em seguida, apresentou impugnação, que foi rejeitada, o que ensejou o presente recurso. A parte agravante controverte acerca do valor da multa fixada na origem, sob o fundamento de que atingiu valor excessivo, em descompasso com a proporcionalidade e a razoabilidade. Além disso, há notícia de que a obrigação já foi cumprida. Com efeito, o artigo 537, § 1o, do CPC, é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No caso dos autos, a sentença obrigou o agravante a exibir as cédulas rurais firmadas com os agravados, mas não há informação precisa nos autos acerca de eventual valor devido, o que dificulta a quantificação da importância do bem jurídico tutelado. Então, neste momento processual, não há elementos suficientes para atestar que a multa calculada em R$ 27.000,00, atende aos parâmetros de compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, o perigo da demora está presente porque foi fixado prazo para pagamento da multa pelo agravante, sob pena de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio. Confira-se o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ. (...) 2. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 3. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646227, 07279544220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. EXCESSO. VALOR DESPROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MODIFICAÇÃO DO VALOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 537, § 1.o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da multa fixada, sob a forma de astreintes, encontra-se desvirtuado da realidade processual em decorrência de fato atribuído à parte. 2. As astreintes, por sua natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial. 3. Nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC, "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - Se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". 4. O Valor da multa estando desproporcional e incompatível com a finalidade coercitiva do instituto, causa o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. 5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1219865, 07047896820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator